Tribunal: TCU
Processo: 020.144/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que rejeitou embargos de declaração em tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Convênio 725.698/2009, destinado a obras de infraestrutura no município de Cumaru/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior ao Acórdão 2381/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante, os demais responsáveis e o interessado acerca desta deliberação.